Tribunal: TJPA
Processo: 0805548-69.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805548-69.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.

AGRAVADO: ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0805548-69.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - RJ59384, VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO - RJ104227, RAFAEL SIQUEIRA MAIA VINAGRE MOCARZEL - RJ179145

AGRAVADO: ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO - PA3312-A, RENAN VIEIRA DA GAMA MALCHER - PA18941-A, ANTONIO GUILHERME LOBATO DE MIRANDA FILHO - PA20299-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: Direito Processual Civil. Recuperação judicial. Agravo interno em agravo de instrumento. Juízo universal. Conexão entre demandas. Cumulação de pedidos. Validade. Preservação da empresa. Decisão mantida.

I.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a competência do Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém para processar e julgar ação indenizatória ajuizada no âmbito de recuperação judicial.

II.

Nos termos do artigo 55, § 3º, do CPC, considera-se conexão entre demandas quando há risco de decisões conflitantes ou contraditórias. O juízo universal é responsável por centralizar questões patrimoniais que possam impactar o plano de recuperação.

III.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o juízo universal atrai demandas essenciais à preservação da empresa e à execução do plano de recuperação, conforme o princípio da função social.

IV.

A cumulação de pedidos contra réus pertencentes ao mesmo grupo econômico é admissível, quando presente afinidade entre os pleitos, conforme disposto no artigo 113 do CPC.

V.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O juízo universal da recuperação judicial atrai ações que possuam impacto direto na execução do plano de recuperação, em observância ao artigo 55, § 3º, do CPC, e ao princípio da função social da empresa.

A cumulação de pedidos é válida quando há afinidade entre as pretensões dirigidas a réus pertencentes ao mesmo grupo econômico, em respeito à celeridade e à economia processual.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 55, § 3º, e 113.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1784027/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 06/06/2022, DJe 09/06/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2024, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por Companhia Energética do Ceará S.A. (COELCE) e Ampla Energia e Serviços S.A., contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a competência do Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém para processar e julgar ação indenizatória ajuizada pela Endicon Engenharia de Instalações e Construções Ltda.

Na origem, a agravada ajuizou ação de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes contra as agravantes, alegando descumprimentos contratuais que teriam sido determinantes para a crise financeira da Endicon. Argumentou que os atos das agravantes comprometeram projetos estratégicos da empresa, resultando em prejuízos que inviabilizaram sua sustentabilidade econômica, razão pela qual a indenização pleiteada é essencial para o cumprimento do plano de recuperação judicial aprovado por seus credores.

Em contestação, as agravantes suscitaram preliminares de incompetência do juízo e de inépcia da inicial, alegando, respectivamente, a inexistência de conexão entre a ação de indenização e o processo de recuperação judicial da Endicon, bem como a impossibilidade de litisconsórcio passivo. Sustentaram que a demanda deveria tramitar nos foros de eleição previstos nos contratos firmados entre as partes e que não há afinidade entre os pedidos direcionados a cada uma das agravantes, os quais são baseados em fatos e documentos distintos.

O Juízo de origem, ao proferir a decisão de saneamento, rejeitou as preliminares, entendendo que a causa guarda relação direta com a recuperação judicial, pois os fatos narrados pela Endicon na ação de indenização constituem a base causal de seu pedido de recuperação. Ressaltou, ainda, que a tramitação conjunta das demandas no juízo universal garante maior transparência e efetividade na supervisão da execução do plano, em benefício de todos os credores.

Inconformadas, as agravantes interpuseram agravo de instrumento, reiterando que os contratos em questão contêm cláusulas de eleição de foro, cuja validade deveria ser respeitada, e que a inexistência de conexão impede a aplicação do princípio do juízo universal. Argumentaram, ainda, que a cumulação de pedidos é inviável, pois as pretensões decorrem de contratos independentes, firmados com diferentes agravantes, sem qualquer relação jurídica ou fática que justifique o litisconsórcio passivo.

A decisão monocrática proferida por este Relator negou provimento ao agravo de instrumento, afirmando que, nos termos do artigo 55, § 3º, do Código de Processo Civil, há conexão entre as ações quando o desfecho de uma pode influenciar a outra, como ocorre no presente caso. Ressaltou que os valores pleiteados na ação indenizatória são fundamentais para a execução do plano de recuperação judicial, justificando a tramitação da demanda no juízo universal. Quanto ao litisconsórcio passivo, entendeu-se que há afinidade suficiente entre os pedidos e que as agravantes pertencem ao mesmo grupo econômico, o que não inviabiliza a análise conjunta das pretensões.

As agravantes, agora em agravo interno, reiteram os fundamentos apresentados no agravo de instrumento e pleiteiam a reconsideração da decisão monocrática ou seu julgamento pelo colegiado. Argumentam que a decisão agravada desconsidera a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o juízo universal não atrai ações nas quais a recuperanda figure como autora. Sustentam, ainda, que o litisconsórcio passivo configura violação ao devido processo legal, pois dificulta a análise das provas e compromete a organização das demandas, que possuem fatos e fundamentos distintos.

Por sua vez, a agravada, em contrarrazões, defende o acerto da decisão monocrática, reiterando que a tramitação da ação no juízo universal é indispensável à execução do plano de recuperação judicial. Afirma que a competência do juízo universal é respaldada por princípios legais e pela necessidade de evitar decisões conflitantes que possam comprometer os direitos dos credores e a função social da empresa. No tocante ao litisconsórcio passivo, argumenta que a afinidade entre os pedidos justifica sua cumulação, garantindo maior celeridade e eficiência ao processo.

É o relatório.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às_____ horas do dia ______________ de 2024.

Belém (PA), ____ de _______ de 2024.

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia recursal reside na análise da competência do Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém para processar e julgar a ação indenizatória e na viabilidade do litisconsórcio passivo no caso.

Nos termos do artigo 55, § 3º, do Código de Processo Civil, considera-se conexão quando demandas distintas apresentam relação suficiente para gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias. O juízo universal da recuperação judicial, ao centralizar questões relacionadas ao patrimônio e à reorganização econômica da empresa recuperanda, busca evitar conflitos entre decisões judiciais que possam comprometer o plano de recuperação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma a preeminência do juízo universal para demandas que impactem diretamente a viabilidade do plano de recuperação:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE DESPEJO. DESAPOSSAMENTO DO IMÓVEL EM QUE DESEMPENHADA A ATIVIDADE EMPRESARIAL. RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DO BEM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA."
(STJ, AgInt no REsp 1784027/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 06/06/2022, DJe 09/06/2022).

No caso, os fatos alegados na ação de indenização constituem base causal do pedido de recuperação judicial da Endicon, sendo essenciais à transparência e à avaliação pelos credores da viabilidade do plano já aprovado. A tramitação conjunta garante maior efetividade e evita prejuízos a todas as partes envolvidas.

Quanto à alegação de impossibilidade de cumulação de pedidos, o artigo 113 do Código de Processo Civil permite a cumulação quando presentes conexão ou afinidade entre os pedidos e réus. As agravantes pertencem ao mesmo grupo econômico e estão representadas pelos mesmos advogados, circunstâncias que evidenciam a viabilidade da análise conjunta.

Por fim, a cláusula de eleição de foro deve ceder diante do princípio da função social da empresa e da preservação do juízo universal, fundamentos que preponderam sobre regras de competência relativa.

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento ao agravo interno
, mantendo a decisão monocrática na íntegra.

É como voto.

Isto posto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo incólume a decisão guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências

P.R.I.C.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador- Relator

Belém, 24/02/2025